Tribunal: TJDFT
Processo: 0760895-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÃO DURADOURA PÚBLICA E CONTÍNUA. ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA E INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS. REQUISITOS CONFIGURADOS.
1. Para a configuração da união estável como entidade familiar é fundamental a presença dos pressupostos de fato exigidos pela lei, quais sejam, estabilidade, publicidade, continuidade, ânimo de constituir família e inexistência de impedimentos.
2. No caso, a união estável deve ser reconhecida, porquanto as provas evidenciam a relação familiar duradoura, pública e contínua, após o fim do impedimento legal.
3. Apelação conhecida e provida.